Tribunal: TCU
Processo: 033.857/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na aquisição de Material Escolar para a municipalidade.

Inteiro teor:
Acórdão 3444/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 18/2020, conduzido pelo Município de Francisco Morato-SP, para registro de preços de materiais escolares destinados a alunos da educação básica naquela localidade. Considerando que a investigação da possível irregularidade começou quando o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) recebeu delação anônima de que agentes da S&T Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda. teriam, supostamente, feito ameaças telefônicas para alijar concorrentes do Pregão Presencial 18/2020; Considerando que a AudContratações entendeu que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que a unidade técnica realizou diligência para que o Município de Francisco Morato-SP informasse detalhadamente sobre o eventual envolvimento de recursos federais nesse torneio; Considerando que parte dos recursos envolvidos nos gastos decorrentes do pregão é de "Recursos do Salário Educação - QESE", contribuição social prevista no art. 212, §§ 5o e 6o, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei 9.766/1998, restando caracterizada a competência do TCU para tratar desta matéria; Considerando que o valor estimado de eventual dano ao erário federal é de R$ 86.658,54, valor abaixo de R$ 100.000,00, que é o limite mínimo necessário para a devida instauração de tomada de contas especial, conforme estipulado na Instrução Normativa-TCU 71/2012, art. 6o, I, alterado pela Instrução Normativa 76/2016; Considerando que a hipótese de ilícito investigada pelo Ministério Público é de que haveria telefonemas ameaçadores contra licitantes para restringir ilegalmente a competitividade de um certame municipal financiado com recursos federais, entre outras fontes; Considerando que este Tribunal não tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, como previsto, por exemplo, para as comissões parlamentares de inquérito (Constituição Federal, art. 58, § 3o); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, V, "a", 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) dar ciência à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que este Tribunal não possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, nem, portanto, acesso independente a dados sob sigilo telefônico, mas que poderá receber eventuais documentos e informações para poder cumprir as suas competências legais; c) comunicar a presente deliberação ao representante, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, fazendo referência ao seu Ofício 8198/2023/GAB-AJ, de 8/8/2023, ao Município de Francisco Morato-SP e à Controladoria-Geral da União (CGU), para conhecimento e adoção das medidas cabíveis; d) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.857/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Alexandre Jabur, Procurador da República. 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Francisco Morato-SP. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thiago Marques Gizzi (249757/OAB-SP), representando o Município de Francisco Morato-SP. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.